Tribunal: TJSP
Processo: 0016841-16.2009.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença Condenatória - Apreensão de maconha - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos - Autoria e materialidade comprovados - Quantidade de drogas que evidencia o comércio de entorpecentes – Dicção do art. 33, "caput" da Lei de Drogas – Absolvição pretendida –

Ementa:
Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença Condenatória - Apreensão de maconha - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos - Autoria e materialidade comprovados - Quantidade de drogas que evidencia o comércio de entorpecentes – Dicção do art. 33, "caput" da Lei de Drogas – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Pleito subsidiário para desclassificação do art. 33, "caput", para o art. 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Porções de maconha embaladas e individualizadas que demonstram a existência de mercancia - Não aplicação do disposto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas – Dosimetria da pena – Inexistência de maus antecedentes – Delitos praticados posteriormente ao ilícito em foco - Dicção da Súmula 444 do Col. STJ – Réu que possui personalidade deturpada e voltada para o crime, circunstância desfavorável que deve ser considerada na primeira fase – Atenuante de menoridade na segunda fase que faz com que a pena retorne ao mínimo – Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direito – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Recurso provido em parte.